Tribunal: CARF
Processo: 10480.903851/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.903851/2008-70
ACÓRDÃO
3002-003.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não há nulidade sem prejuízo da parte.
Não está eivado de nulidade o lançamento formalizado em nome de
pessoa jurídica posteriormente extinta por incorporação, mormente
quando as empresa incorporadoras foi devidamente intimada da decisão
proferida e, portanto, pode exercer seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-
003.836, de 25 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10480.903842/2008-
89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903851/2008-70
2
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que não homologou
a compensação de créditos de PIS/PASEP.
A partir das características do DARF foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, não foi homologada a compensação declarada.
Cientificada de tal negativa, a contribuinte apresentou Manifestação de
inconformidade, em que contesta o indeferimento com as seguintes razões, em síntese:

(i)
As razões apresentadas pela DRF/Recife, não representam o melhor direito e
merecem ser reformadas pela Delegacia Regional de Julgamento, tendo em
vista que: i) houve erro na identificação do sujeito passivo e (ii) o
contribuinte tem efetivo direito ao crédito;
(ii)
Bem antes do envio do despacho decisório pela DRF/Recife, a empresa
indicada como sujeito passivo, TIM Nordeste Telecomunicações S/A, foi
incorporada pela TIM Nordeste S/A. De fato, a TIM Nordeste
Telecomunicações S/A foi incorporada em junho de 2006, sendo que, após
sucessivas alterações societárias, deu origem à TIM Nordeste S/A conforme
consta do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da TIM Nordeste
Telecomunicações S/A e da AGE de 30 de junho de 2006 da MAXITEL S/A;
(iii)
Nos termos do art. 132 do CTN, qualquer débito eventualmente existente
teria de ser exigido em nome da sucessora, TIM Nordeste S/A, em face da
responsabilidade que lhe é expressamente atribuída por esse artigo;
(iv)
A TIM Nordeste Telecomunicações S/A está extinta desde junho de 2006.
Desta maneira, quando do envio do despacho decisório, a autoridade
competente já tinha plena condição de saber que a incorporadora
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903851/2008-70
3
responderia pelos tributos da incorporada, por sucessão. Todavia, a DRF de
Recife não se atentou para esse dado;
(v)
Contribuinte tem direito à compensação integral, já que possui o montante
de créditos suficientes para compensar com seus débitos;
(vi)
A Administração Fiscal não realizou qualquer diligência fiscal, contrariando o
princípio da verdade material.
Apesar dos argumentos de defesa acima elencados, a DRJ de Recife, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito
passivo da obrigação tributária, implica a perda a espontaneidade para
retificar as declarações apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário alegando apenas a nulidade
do auto de infração em razão da ilegitimidade passiva da TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES
S/A, extinta em junho de 2006. Nessa linha de raciocínio, cita diversas precedentes deste E.
Conselho no sentido de anular o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
Não houve nenhuma manifestação da Recorrente quanto ao mérito.

É o relatório.

VOTO
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903851/2008-70
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Alega a Recorrente que em razão da incorporação ocorrida em 2006, a TIM
Nordeste Telecomunicações S/A não mais existia quando da prolação do
despacho decisório. Por conseguinte, entende que houve erro na
identificação do sujeito passivo, devendo o lançamento ser cancelado. Diz
a Recorrente:
“O acórdão recorrido limita-se a afirmar que "erro na identificação do sujeito
passivo não houve, uma vez que o despacho decisório foi dirigido a TIM Nordeste
Telecomunicações S/A, CNPJ n° 02.336.993/0001-00, pessoa jurídica que fez o
pedido de restituição e a declaração de compensação do valor de R$ 179.623,24
(cento e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e quatro
centavos), isto em 11/11/2004, época em que transmitiu a PER/DCOMP
anteriormente identificada"
Trata-se, entretanto, de tergiversação por parte da DRJ, tendo em vista que,
quando do envio do despacho decisório pela DRF de Recife (data de emissão de
16.06.2008, cujo recebimento ocorreu no início do mês de julho desse mesmo ano),
a empresa indicada como sujeito passivo, TIM Nordeste Telecomunicações S/A, já
havia sido incorporada pela TIM Nordeste S/A (o que ocorreu, conforme já
comentado, em junho de 2006). Tanto é controverso o argumento da DRJ que, na
conclusão do acórdão recorrido, há a determinação de que a "intimação deverá ser
em nome da Incorporadora e Sucessora TIM NORDESTE S/A — CNPJ N°
01.009.686/0001-44" (negritos do original). Ou seja, a própria DRJ reconhece que
as intimações devem ser feitas em nome do sujeito passivo remanescente e não da
empresa extinta, sob pena de nulidade do ato administrativo.”

Nesse sentido, colaciona precedentes deste e. Conselho. Dentre eles:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE CONFIGURADA PQR ERRO NA IDENTIFICAÇA0. SUJEITO_PASSIVO.
PESSOA JURIDICA EXTINTA POR INCORPORAÇAO. SUCESSAO TRIBUTÁRIA PELA
INCORPORADORA.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903851/2008-70
5
Extinguindo-se a incorporada, responde a incorporadora, na qualidade de
sucessora, pelos tributos devidos pela sucedida, fato que impõe seja aquela
identificada como sujeito passivo na condição de responsável tributário. Portanto,
é inadmissível a lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica regularmente
extinta por incorporação a data da ciência do lançamento" (ac. n° 1401-00.359,
cons. Rel. Alexandre Antonio Alkimin Teixeira, sessão de 11.11.2010).
NORMAS PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Comprovado erro na identificação do sujeito passivo, é de ser cancelado o
lançamento efetuado contra pessoa jurídica extinta por incorporação, devendo ser
formalizado o lançamento contra a incorporadora, nos termos do art. 132 do CTN.
Recurso de ofício a que se nega provimento (ac. n° 201-73.050, cons. rel. Serafim
Fernandes Corrêa, unânime, sessão de 1 7.09.1999).
LANÇAMENTO.
FORMALIZACÃO
CONTRA
EMPRESA
EXTINTA.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇAO DO SUJEITO PASSIVO
A extinção da pessoa jurídica, por qualquer forma que seja (incorporação, cisão ou
distrato, para exemplificar) e o cancelamento de sua inscrição no CNPJ tornam
inábil o lançamento sobrevindo a tal ato por evidente erro na identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária dada como ocorrida" (ac. n° 103-21.959,
sessão de 18.05.2005).
IRPJ/CSLL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INSUBSISTENCIA DO
LANÇAMENTO.
Reputa-se insubsistente o lançamento que nomeia como sujeito passivo empresa
extinta por incorporação, porquanto a incorporadora, na qualidade de sucessora, é
quem responde pelos tributos devidos pela incorporada, tendo em vista a sua
extinção em data anterior a lavratura do auto de infração (Ac. n° 107- 07.387,
sessão de 16.10e.2003 - No mesmo sentido, Acórdão n° 107-07.484).

É o que passo a analisar.
Trata-se de pedido de restituição e a declaração de compensação feito pela
TIM Nordeste Telecomunicações S/A em 11/11/2004, época em que
transmitiu a PER/DCOMP acima mencionada. O fato dela ter sido
incorporada posteriormente, em 2006, a meu ver, não configura erro da
identificação do sujeito passivo e tampouco acarreta a nulidade do
lançamento.
Em que pesem as razões trazidas no Recurso Voluntário, não merece
reforma a decisão recorrida.
De acordo com o art. 59 do Decreto 70.235/72, são nulos os atos lavrados
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o
que não se verifica no caso em tela. As demais irregularidades, incorreções
e omissões não importam em nulidade, nos termos do art. 60 do mesmo
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903851/2008-70
6
diploma legal, principalmente quando não interferem na solução do litígio
como no presente processo. Nesse mesmo sentido,vale ressaltar o
entendimento contido na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2013 de
que o erro na identificação do sujeito passivo não gera a nulidade do
lançamento quando não macular o direito de defesa nem o normal
andamento do processo administrativo fiscal.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, corroboram esse entendimento:
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do “de cujus”, sem
acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse
conhecimento do falecimento à época da autuação.(Acórdão no 9202-003.160)

MERO ERRO/IMPRECISÃO TÉCNICA NA IDENTIFICAÇÃO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
O mero erro ou imprecisão técnica na identificação do sujeito passivo, desde que
não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do processo
administrativo fiscal, não gerará nulidade por vício formal ou material do
lançamento. Não há nulidade sem prejuízo.(Acórdão no 9202-003.098)
Não bastassem os argumentos acima, toda Jurisprudência colacionada pela
Recorrente, trata de situações em que o lançamento foi formalizado contra
empresa extinta. Nestes casos, não há dúvidas que o lançamento deveria
ter sido feito em nome da empresa sucessora, sob pena de nulidade por
evidente erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária
dada como ocorrida.
Contudo, estamos diante de uma situação diferente. No caso ora em
análise, o lançamento foi feito em nome da empresa que ingressou com
pedido de restituição e a declaração de compensação. Portanto, à época
ela existia. A incorporação só veio ocorrer em 2006, razão pela qual a
decisão, ora recorrida, proferida em 2008, faz constar que a intimação
deveria ser feita em nome da Incorporadora e Sucessora TIM NORDESTE
S/A — CNPJ N° 01.009.686/0001-44.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento seja porque foi
formalizado em nome de empresa que à época existia, seja porque a
empresa sucessora foi devidamente intimada da decisão ora recorrida,
garantindo o contraditório e o exercício à ampla defesa.
Mérito
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903851/2008-70
7
Quanto ao mérito, a Recorrente não traz nenhum argumento com vistas a
afastar a autuação ora impugnada, restringindo sua defesa na sua suposta
ilegitimidade passiva.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do auto
de infração e, no mérito, nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Original